Tribunal: TJDFT
Processo: 0722965-47.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PRELIMINAR AFASTADA. SENTENÇA QUE APROVA AS CONTAS. RESSALVA QUANTO À APLICAÇÃO DE PARCELA DAS RECEITAS AUFERIDAS PELO CURATELADO. QUANTIA DE PEQUENA MONTA. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Verifica-se a presença de interesse recursal se, em ação de prestar contas decorrente da interdição do genitor, a sentença acolhe as contas ofertadas, mas ressalva que a aplicação de parcela das receitas auferidas pelo interditado não foram comprovadas pelo curador. Rejeitada a preliminar de ausência de interesse recursal.
2. Aquele que for nomeado curador tem o dever legal de prestação de contas de sua administração, em razão do exercício da posse dos bens do curatelado, exegese dos arts. 1.755, 1.774 e 1.781 do CC. Nesse contexto, são elementos indispensáveis à prestação de contas: (i) a especificação de receitas; (ii) a especificação de despesas; (iii) a apuração de saldos mensais e final; (iv) a juntada de documentos idôneos comprobatórios das receitas e despesas. Todavia, é possível a aprovação das contas nas situações em que se constatar pequenas incongruências na aplicação de parcela das receitas auferidas, sem indícios de malversação ou má-fé por parte do curador.
3. Não se constata irregularidade no ato judicial atacado, se a fundamentação exposta na sentença foi embasada em parecer técnico elaborado pelo Ministério Público, no exercício da função de fiscal da ordem jurídica, contra o qual a parte autora, ora recorrente, não produziu provas capazes de infirmar as conclusões.
4. Recurso conhecido e desprovido. Sem honorários.